Tribunal: CARF
Processo: 11516.722241/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722241/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.049 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
GEOVANI DE MARCO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Na falta de regularização dos débitos listados no Ato Declaratório de Exclusão,
dentro do prazo de que dispõe a pessoa jurídica, deve ser mantida a exclusão
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do ADE
DRF/FNS no 968903, de 2014 (e-fl. 4), motivado, faticamente, pela constatação da existência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722241/2016-95
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722241/2016-95

pendências fiscais com exigibilidade não suspensa (multas por descumprimento de obrigação
acessória).
Inicialmente o interessado se opôs ao predito ADE por meio da impugnação
juntada à e-fls. 2/28, em que sustentou que os débitos que motivaram a sua exclusão teriam tido a
sua exigibilidade suspensa por força de parcelamento realizado nos moldes da IN 1.229/11.
Esta impugnação foi julgada improcedente pela Unidade de Origem, mediante
despacho decisório de e-fls. 39/41, mormente porque, por se tratar de pedido de parcelamento
especifico para dívidas concernentes ao SIMPLES, possuía, igualmente, requisitos próprios,
dentre os quais, aquele que vedava a concessão do aludido acordo para quitação de multas
decorrentes do descumprimento de obrigação acessória.
Neste passo, relata a D. Auditoria, o predito parcelamento, não obstante
formalizado em janeiro de 2013 (antes, portanto, da emissão do próprio ADE), não teria
abarcado os débitos em exame, dando conta, inclusive, de que teriam sido enviados para
inscrição em Divida Ativa da União- DAU (ocorrida em 08/05/2015), consoante se extrai das
telas juntadas à e-fl. 34 e do relatório obtido junto ao sistema da PGFN trazido à e-fls. 35/38.
Alias, afirma a Autoridade Administrativa, este ultimo relatório esclarece que a empresa
conseguiu, de fato, parcelar a sua dívida, todavia, apenas, em junho de 2015 (e, portanto, após o
prazo previsto pelo art. 31, § 2o, da LC 123/06).
A luz de tais argumentos, este pleito inicial foi indeferido.
A insurgente opôs, então, a sua manifestação de inconformidade, reprisando, ipsis
letteris, os termos da impugnação anteriormente mencionada a qual foi prontamente rechaçada
pela DRJ encampando, in totum, os argumentos já despendidos no Despacho Decisório de e-fls.
39/41.
Cientificada do teor do julgamento acima em 31/08/2017 (AR de e-fls. 62/63), o
contribuinte interpôs o seu recurso voluntário em 28/09/2017 (e-fl. 66) em que reprisa a
informação de que teria providenciado o parcelamento e o pagamento das respectivas parcelas
das dívidas tratadas pelo ADE. Todavia, e no mérito, limita-se a sustentar que a apresentação das
defesas e recursos nestes autos teriam o condão de suspender o ADE e que, até uma decisão
definitiva, não se abriria o prazo descrito pelo art. 31, § 2o, da Lei Complementar 123/06.
Neste passo, pediu, além do cancelamento do ADE, que fosse considerada como
data da ciência da exclusão, para os fins, do art. 31, § 2o, aquela em que foi intimado do resultado
do julgamento da DRJ (para a empresa, o ADE não se prestaria para a cientificação a que alude o
artigo retro, mister alcançado, apenas, pela decisão proferida pela DRJ).
Ainda sucessivamente, e com base nos primados da razoabilidade e
proporcionalidade, pediu que a dúvida sobre a efetiva inclusão dos débitos em parcelamento
militasse a seu favor, trazendo argumentos metajurídicos concernentes à sua situação financeira
e, ainda, aos efeitos econômicos que a exclusão imporá.
Este é o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722241/2016-95

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Em princípio a alegação do contribuinte de que teria formalizado pedido de
parcelamento das dívidas objeto do ADE discutido neste feito lá os idos de 2013 intrigou este
Relator, notadamente porque a empresa teria, inclusive, trazido guias de recolhimento que, a
priori, demonstrariam até mesmo a quitação daqueles valores.
Neste passo, o argumento despendido pela Unidade de Origem, e confirmado pela
DRJ, de que as dívidas decorrentes de autos de infração lavrados para exigir crédito decorrente
de multa por descumprimento de obrigação acessória, cairia por terra ante a inexistência de
provas, nos autos, de que o citado parcelamento, realmente, teria sido rescindido ou de que as
dívidas aqui tratadas não teriam sido incluídas no predito acordo.
Objetivamente, enquanto não houver um pronunciamento explicito da autoridade
competente para a análise do pedido de parcelamento indeferindo-o ou indeferindo a inclusão de
determinado débito, observar-se-ão os efeitos tratados pelo art. 151, VI, do Código Tributário
Nacional – CTN.
O problema, contudo, é que as provas trazidas pelo insurgente para demonstrar a
correção de sua tese são, inadvertidamente, rasas... com efeito, o recibo relativo à apresentação
do aludido pedido de parcelamento não descreve quais débitos estariam sendo renegociados;
outrossim, as guias de pagamentos (e-fls. 8/28) são guias próprias para o recolhimento de valores
relativos ao SIMPLES, sem qualquer informação adicional que possa, de algum jeito, vinculá-las
aos débitos descritos no ADE. Neste passo, se as aludidas pendências podiam, ou não, ser
incluídas no certame descrito pela IN 1.229/11, é fato desimportante porque a premissa fática da
defesa oposta não foi, em nenhum momento, demonstrada.
E, aqui, as alegações jungidas à proporcionalidade e razoabilidade, para fazer
pender a favor do insurgente, eventual dúvida quanto a efetiva suspensão da exigibilidade das
dívidas ora polemizadas não se sustenta; não há dúvidas de que, sem provas, as preditas
pendências, ao menos até a data do ADE, eram exigíveis...
Outrossim, e quanto as alegações contidas no recurso voluntário, segundo as quais
o ADE apenas informa a ocorrência da situação impeditiva, mas não gera quaisquer
consequências enquanto o respectivo processo não for concluído (mediante prolação de decisão
administrativa transitada em julgado), é preciso destacar que o ADE, realmente, não constitui (ou
desconstitui) a relação jurídica. Ele tem, efetivamente, um caráter declaratório e não constitutivo,
como, alias, assim já assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v. REsp
1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e acórdão
publicado no DJe de 06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101, submetido ao rito do art. 543-C, do
antigo CPC).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722241/2016-95

Mas é justamente por isso que o raciocínio emendado pelo recorrente se revela
sofístico, já que a sua premissa é de que a exclusão se dá, apenas, por conta de eventual decisão
proferida em processo administrativo iniciado pelo ADE. Em verdade, este Ato Declaratório,
como diz o próprio nome, apenas declara a situação que, a teor do art. 17, V, da LC 123/06,
impõe a exclusão da empresa do SIMPLES Nacional.
Em linhas gerais, não é o ADE, nem tampouco as decisões dos órgãos colegiados,
que impõe a exclusão das MEs ou EPPs do SIMPLES, mas, isto sim, a ocorrência de uma ou
algumas das situações de vedação previstas pelo citado art. 17 ou mesmo por aquelas descritas
no art. 29 do mesmo diploma legal.
O ADE, insista-se, apenas declara e demarca, temporalmente, o momento em que
as preditas situações se materializaram; a exclusão, entretanto, se dá no ato da concretização de
uma daquelas situações excludentes. Por esta razão, inclusive, este Conselho também
sedimentou entendimento segundo o qual é possível efetuar-se o lançamento de tributos segundo
os regimes ordinários de tributação, em relação à empresas excluídas do SIMPLES, mesmo que
tenham sido opostas as competentes defesas contra o Ato Declaratório respectivo:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A oposição de defesas e recursos, em hipóteses como a dos autos, tem o condão
de suspender os efeitos do ADE como sustentado pelo recorrente, mas não tem o condão de
suspender a exigibilidade de débitos que o motivaram, nem tampouco suspendem os prazos
previstos pela LC 123/06, notadamente aquele preconizado pelo art. 31, § 2o, até porque, neste
passo, o texto legal é absolutamente claro, verbis:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Outrossim, o pedido deduzido no apelo, neste ponto, para que se considere como
data da ciência, para os fins do preceito acima transcrito, é a toda monta despropositado e
contrário à própria regra legal; a ciência da comunicação, repise-se, se dá por meio do Ato
Declaratório que, in casu, faz as vezes do termo a que alude o art. 75, § 2o, da Resolução/CGSN
94/11:
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 110.
Por fim, à míngua de provas que se contraponham às informações trazidas à e-fl.
34, as dívidas que encerraram a exclusão do recorrente do SIMPLES Nacional somente foram
concreta e efetivamente parceladas em junho de 2015 (conforme docs. de e-fls .35/38). Uma vez
que a ciência do ADE se deu em 29/09/2014 (AR de e-fl. 33), esta “regularização” se deu
tardiamente.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722241/2016-95

Corretas, portanto, a Unidade de Origem e a DRJ, não havendo nada a se prover
na espécie.
A luz dos exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital